Tribunal: TJES
Processo: 5002938-34.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-34.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL LOPES NASCIMENTO

APELADO: WAGNER MENDES DE ALENCAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e danos morais, em razão de colisão entre motocicleta e caminhonete em rodovia federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Boletim de Acidente de Trânsito é suficiente para comprovar a culpa pelo sinistro; (ii) estabelecer se houve correta distribuição do ônus da prova quanto às alegações defensivas; (iii) determinar se os danos materiais, lucros cessantes, pensão vitalícia e danos morais foram devidamente comprovados e fixados em patamar adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado por agente público, constitui documento público dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade, podendo fundamentar o convencimento judicial quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A parte ré não produz prova técnica, testemunhal ou documental apta a afastar a conclusão do boletim, limitando-se a alegações genéricas, o que mantém hígida a conclusão sobre sua culpa pelo acidente.

O ônus da prova é corretamente distribuído, incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não configurando inversão indevida.

A conduta do réu viola o dever de prudência previsto no art. 44 do CTB, ao ingressar em via preferencial sem assegurar condições seguras de tráfego.

O dano material é comprovado por orçamento verossímil e não impugnado por prova idônea, sendo desnecessária a apresentação de múltiplos orçamentos.

Os lucros cessantes e a pensão vitalícia são devidos diante da comprovação de incapacidade parcial permanente, sendo legítima a fixação com base no salário mínimo na ausência de prova de renda superior.

O dano moral é configurado por lesão grave com sequela permanente, sendo o valor arbitrado proporcional às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A ausência de produção probatória no momento oportuno acarreta preclusão, impedindo a rediscussão fática em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Boletim de Acidente de Trânsito possui presunção relativa de veracidade e pode fundamentar a responsabilização civil quando não infirmado por prova robusta. 2. Incumbe ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não se configurando inversão do ônus da prova quando aplicada a regra do art. 373 do CPC. 3. A fixação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia pode ocorrer com base em prova verossímil e critérios equitativos na ausência de comprovação formal de renda. 4. O dano moral decorrente de lesão física com sequela permanente enseja reparação proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, II, e 405; CTB, art. 44; CC, arts. 949 e 950; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002938-34.2023.8.08.0047

APELANTE
: SAMUEL LOPES NASCIMENTO

APELADO:
WAGNER MENDES DE ALENCAR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SAMUEL LOPES NASCIMENTO em razão da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por WAGNER MENDES DE ALENCAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento de danos materiais (R$ 1.990,00), lucros cessantes (um salário mínimo mensal durante a convalescença), pensão mensal vitalícia (50% do salário mínimo) e danos morais (R$ 5.000,00). Diante da sucumbência recíproca, o Apelante foi condenado ao pagamento de 80% das custas e honorários, fixados em 10% sobre a condenação, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a fragilidade do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) como prova exclusiva de culpa, aduzindo que o ônus da prova caberia ao Autor. Sustenta, ainda, a ausência de provas quanto à extensão dos danos materiais, à incapacidade laborativa e ao abalo moral.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WAGNER MENDES DE ALENCAR em face de SAMUEL LOPES NASCIMENTO, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 20/09/2022, por volta das 17h07, no Km 67 da BR-101, em São Mateus/ES, envolvendo a motocicleta SUNDOWN/MAX 125 SE, conduzida pelo Apelado, e a caminhonete Chevrolet/S10, conduzida pelo Apelante.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), lavrado por agente da Polícia Rodoviária Federal, constitui documento público, dotado de fé pública e, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, nos termos do art. 405, do CPC.

No caso concreto, o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) descreve minuciosamente a dinâmica do sinistro, inclusive com croqui e análise dos vestígios, concluindo que “V1 deu causa ao acidente, vez que acessou a via sem observar a aproximação de V2”

Tal conclusão não é arbitrária, mas fundada em elementos técnicos observados no local, ainda que não se trate de perícia judicial formal.

É certo que a presunção do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) não é absoluta, nem se confunde, em abstrato, com laudo pericial judicial. Todavia, essa constatação não conduz, automaticamente, à sua imprestabilidade probatória.

Cuida-se de documento público, elaborado por agente público no exercício de suas funções, no contexto da ocorrência, com descrição da dinâmica do sinistro, croqui e registro das circunstâncias verificadas. Por isso, goza de presunção relativa de veracidade, especialmente quando elaborado pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente, instantes após a ocorrência, admitindo-se sua utilização como elemento idôneo de convicção, salvo prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, não houve prova robusta em sentido contrário. Ao contrário, as alegações do Apelante de que o Apelado trafegava em velocidade excessiva, de que a motocicleta se encontrava em mau estado de conservação ou de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima permaneceram no campo das conjecturas. O próprio juízo de origem registrou que, após a decisão saneadora, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, mas permaneceram silentes, operando-se a preclusão quanto à produção de outras provas.

O Apelante pretende, em grau recursal, desconstituir a força persuasiva do BAT, mas não requereu, no momento oportuno, a produção de prova pericial técnica que pudesse infirmar a conclusão da Polícia Rodoviária Federal. Também não trouxe laudo, prova testemunhal, imagens, fotografias ou qualquer outro elemento objetivo apto a demonstrar excesso de velocidade, defeito mecânico da motocicleta ou culpa exclusiva do Apelado.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, uma vez apresentado pelo Autor documento público que descreve a dinâmica do acidente e atribui a causa do evento ao veículo conduzido pelo Réu, competia a este produzir prova suficientemente robusta para afastar tal conclusão. Não o fez. A crítica recursal ao BAT é juridicamente admissível em abstrato, mas se mostra ineficaz no caso concreto diante da inércia probatória do próprio recorrente.

Também não há falar em indevida inversão do ônus da prova. A sentença apenas aplicou corretamente a regra do art. 373, II, do CPC, ao reconhecer que cabia ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados em sua defesa, especialmente a suposta culpa exclusiva da vítima. O art. 371 do CPC autoriza o magistrado a apreciar livremente a prova constante dos autos, desde que indique os motivos de seu convencimento, exatamente como ocorreu.

Quanto à culpa, o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Ainda que o Apelante sustente ter parado diante da sinalização de “PARE”, isso não basta para afastar sua responsabilidade. A obrigação do condutor que pretende ingressar ou cruzar via preferencial não se esgota na parada formal, mas compreende o dever de somente prosseguir quando a manobra puder ser realizada com segurança, sem interceptar a trajetória dos veículos que já trafegam pela via. O BAT indicou justamente que a Chevrolet/S10 acessou a via sem observar a aproximação da motocicleta, circunstância suficiente para caracterizar a imprudência do condutor.

No tocante aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 1.990,00 deve ser preservada. O Apelado apresentou orçamento relativo ao conserto da motocicleta e o valor arbitrado mostra-se compatível com a natureza do acidente e com as avarias descritas. Não há norma legal que exija, como condição indispensável à indenização, a apresentação de três orçamentos. O orçamento único pode servir como prova do dano emergente quando verossímil, proporcional e não infirmado por contraprova idônea.

No caso, o Apelante limitou-se a impugnar genericamente o documento, sem apresentar orçamento alternativo, laudo técnico ou qualquer elemento que demonstrasse excesso, incompatibilidade ou artificialidade do valor indicado.

Quanto aos lucros cessantes e à pensão mensal vitalícia, a sentença também observou os arts. 949 e 950 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A prova médica constante dos autos atestou limitações permanentes e irreversíveis no membro inferior direito, mensuradas em 50% de invalidez, sendo legítima a fixação de pensão proporcional à redução da capacidade laboral. A circunstância de o autor não ter comprovado renda mensal de R$ 2.500,00 não afasta o direito à reparação. Ao contrário, a sentença adotou solução equitativa e moderada, fixando os lucros cessantes em um salário mínimo por mês durante o período de convalescença e a pensão mensal vitalícia em 50% do salário mínimo, exatamente em razão da ausência de prova formal de renda superior.

Tal critério evita tanto o enriquecimento sem causa quanto a indenização insuficiente da vítima, compatibilizando a certeza da incapacidade com a ausência de documentação formal da renda.

Por fim, a condenação por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, revela-se moderada e proporcional. O autor sofreu fratura exposta, foi submetido a procedimento cirúrgico e passou a conviver com sequela permanente no membro inferior direito. Tais circunstâncias ultrapassam, com larga evidência, o mero aborrecimento cotidiano e configuram violação concreta à integridade física, psíquica e existencial da vítima. O valor arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem revelar excesso ou desproporção.

Em suma,
a sentença apresenta adequada aderência ao conjunto probatório disponível. A responsabilidade civil do réu foi reconhecida com base em documento público dotado de presunção relativa de veracidade, não infirmado por prova contrária robusta. A tese recursal, embora juridicamente possível em abstrato quanto à não equiparação do BAT a laudo pericial, perde força diante da preclusão probatória e da absoluta ausência de elementos técnicos capazes de afastar a conclusão da Polícia Rodoviária Federal. Do mesmo modo, os danos materiais, lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e danos morais foram reconhecidos em patamar razoável, proporcional e compatível com a prova existente.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.